Tribunal: TJDFT
Processo: 0749328-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO. SUCESSÃO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. NOMEAÇÃO COMO ADMINISTRADORA PROCESSUAL PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sem prova robusta de configuração de união estável, não é possível a nomeação da Agravante como administradora provisória do espólio nos termos do art. 616, I do CPC. Assim, em caso de falecimento e sucessão de parte é necessário que se siga o procedimento de habilitação disposto no art. 689 do CPC ou se aguarde até haver, de fato, a abertura do inventário.
2. Recurso Desprovido